Tribunal: TJDFT
Processo: 0706170-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706170-31.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. EMBARGANTE: MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA APELADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de alteração do polo passivo (ID 36514035), reiterado na petição dos embargos de declaração (ID 47153207), para sucessão da ré (MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA), cedente, pela cessionária MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (“FIDC MGW ATIVOS”), cessionária. Ao final, consigna que a MGW ATIVOS – GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA faz parte do mesmo grupo empresarial, contudo, não faz parte da relação com a Apelada. Em exame dos documentos coligidos aos autos, verifica-se que o BANCO BANIF cedeu à MAIS CREDIT CONSULTING E PARTICIPAÇÕES LTDA os créditos decorrentes de contratos de financiamento veículos (ID 33734929 e ID 33734929), essa última sociedade foi incorporada pela MGC CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 33734937) em 31/1/2021, que, por sua vez, cedeu seus direitos creditórios à MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (“FIDC MGW ATIVOS”), em 8/12/2021, (ID 36514037). A presente ação foi ajuizada em 8/6/2021. Logo, à exegese do art. 109, § 3o, do CPC, a cessão de crédito havida após o ajuizamento da ação não altera a legitimidade das partes. Assim, INDEFIRO o requerimento formulado. Int. Após, retornem os autos conclusos para exame dos embargos à execução. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora